Tribunal: STF
Processo: RE 1247941
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. RE 593.849, TEMA N. 201/RG, PLENÁRIO, RELATOR O MINISTRO EDSON FACHIN. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. O Plenário do Supremo, no julgamento do RE 593.849, Tema n. 201/RG, assentou devida a restituição da diferença do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, tendo modulado os efeitos do pronunciamento para valer a partir da publicação da ata de julgamento, ocorrida em 27 de outubro de 2016. Na apreciação de embargos declaratórios, todavia, ressalvou da modulação “processos pendentes”.



    2. Tendo sido a demanda ajuizada em momento anterior ao da publicação da ata de julgamento do paradigma, não se aplica a modulação de efeitos, sendo reconhecido ao contribuinte o direito à restituição de valores retroativos.



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo interno desprovido.